Tribunal: TJSP
Processo: 2306600-61.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença de procedência do pedido de inexistência de débito. Descabimento. Ato judicial passível de Recurso Extraordinário, com possibilidade de efeito suspensivo. Artigos 5o, da Lei 12.016/2009, e 1.029, §5o, do CPC. Mero inconformismo com decisão judicial que reconheceu a desnecessidade de perícia. Não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença de procedência do pedido de inexistência de débito. Descabimento. Ato judicial passível de Recurso Extraordinário, com possibilidade de efeito suspensivo. Artigos 5o, da Lei 12.016/2009, e 1.029, §5o, do CPC. Mero inconformismo com decisão judicial que reconheceu a desnecessidade de perícia. Não cabimento do mandamus. Inicial indeferida. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.